Tribunal: CARF
Processo: 19515.720718/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720718/2012-96
ACÓRDÃO
2002-009.339 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONDOMINIO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL ZONA SUL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/04/2012
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS - CFL 35
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização quaisquer livros
e/ou documentos solicitados, necessários à verificação de sua situação
perante o INSS.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo da matéria atinente a ilegitimidade passiva
e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente Substituto e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e Ricardo Chiavegatto
de Lima. Ausentes os Conselheiros João Maurício Vital e Marcelo de Sousa Sáteles.

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.339 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720718/2012-96
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 81 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 64 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
de Infração (e-fls. 6 e ss.), lavrado por deixar a empresa de prestar à Secretaria da Receita Federal
do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da mesma, na
forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito em sua essência, por esclarecer os
fatos ocorridos:
Trata-se de Auto de Infração por Descumprimento de Obrigação Acessória - AIOA
(CFL 35), perfectibilizado no DEBCAD n° 51.006.304-7, em face da Diligência Fiscal
desenvolvida no Condomínio Edifício Centro Empresarial Zona Sul (CNPJ n°
03.038.799/0001-01), situado na Rua dos Buritis, 128 - em Jabaquara - SP, por
meio do Mandado de Procedimento Fiscal -MPF n° 08.1.90.00-2012-00603-2, dos
Termo de Início de Procedimento Fiscal - TIPF, com ciência por AR em 15/03/2012
e do Termo de Encerramento da Ação Fiscal - TEAF, cuja ciência ao sujeito passivo
se deu via postal em 13/04/2012.
Consoante o Relatório Fiscal - REFISC, o presente Auto de Infração foi lavrado em
razão de o Diligenciado não ter apresentado nenhuma das informações e
esclarecimentos especificados no Termo de início de Procedimento Fiscal, quais
sejam: (documento de e-fls. 03/04).
...
Preliminarmente, argui pela nulidade do Auto de infração argumentado que
faltou a apresentação de prova cabal da efetivação da notificação, visto que esta
foi recebida por terceiro estranho ao impugnante.
Faz referência ao artigo 5o, LV da CF, que trata dos institutos do Contraditório e
Ampla Defesa, alegando que não foi notificado a promover os esclarecimentos
solicitados e que em tempo algum deixaria de atender a qualquer notificação
judicial ou extrajudicial. Para tanto, cita os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade, lealdade, boa-fé e igualdade como limitadores da
discricionariedade da Administração Pública.
No mérito, defende que para a aplicação da multa deveria ser comprovado que
ocorreu omissão, que houve a inércia em prestar os esclarecimentos.
Sustenta que não pode ser condenado ao pagamento da multa, porquanto jamais
teve qualquer relação com a empresa na qual foram solicitadas as informações,
ou seja, a GCT CGLOBAL COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA
ÁREA ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO, inscrita no CNPJ/MF n°
06.614.798/001-85, conforme consta no documento nexo "Respostas às
indagações formuladas" (doc. 01)
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.339 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720718/2012-96
3
Argumenta que o valor da multa foi exagerado, posto que, nos termos dos
Decretos n° 3.048/99 e n° 4.079/03, o valor da aplicação da multa neste tipo de
infração é a partir de RS 6.361,73, não havendo qualquer embasamento legal para
a infração chegar ao valor pecuniário de RS 16.170,98. Até porque, não há prova
nos autos da ocorrência de circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Decreto n° 3.048/99.
Afirma que houve flagrante desproporcionalidade entre a "infração" cometida e a
pena a ela imposta, conforme dispõe o artigo 150, IV da CF, devendo a mesma ser
reduzida ao valor mínimo de RS 6.361,73.
Requer, ainda, a aplicação do artigo 172, II ou III do CTN, concedendo a remissão
total do crédito.
Por fim, anexa as respostas aos quesitos formuladas no Termo de Início de
Procedimento Fiscal e requer que seja acolhida a preliminar arguida ou que a ação
fiscal seja considerada totalmente improcedente, cancelando-se o presente Auto
de Infração.
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/04/2012
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NÃO APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS - CFL 35
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização
quaisquer livros e/ou documentos solicitados, necessários à
verificação de sua situação perante o INSS.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/02/2016 (AR de e-fl. 79), o
sujeito passivo interpôs, em 24/03/2016 (Termo de Solicitação de Juntada de e-fl. 80), Recurso
Voluntário, alegando a tempestividade do seu recurso e a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
- Preliminarmente, o auto é nulo, por falta de notificação regular e considera a
configuração de ilegitimidade passiva;
- No mérito, insiste que não é devedor no INSS e repisa seus argumentos
impugnatórios;
- Clama pela intimação em nome das patronas nomeadas.
É o relatório.

Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.339 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720718/2012-96
4
VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide trata de auto de infração lavrado por deixar a empresa de prestar à Secretaria
da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse
da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a
fiscalização, no valor de R$16.170,98.
Preliminarmente, ressalte-se que mui própria e cristalinamente aborda a DRJ a
questão da ciência da intimação inicial, fato coroado pelo apontamento da Súmula CARF n° 9, que
afasta o argumento basilar do recurso voluntário, quanto àquele que atestou o recebimento de
correspondência, cf. citação abaixo:
Súmula CARF n° 9:
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF n° 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Observa-se que o ora recorrente traz em seu recurso argumentos não presentes na
impugnação. Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos ou novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e
§ 4o.
Trata-se da alegação de ilegitimidade passiva do recorrente, que por não ter sido
apresentado em sede impugnatória, consolidou se sua preclusão e não deve então ser apreciado
para formação da convicção decisória da presente lide.
Quanto à nulidade cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60
do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa."
Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.339 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720718/2012-96
5
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
nem do Acórdão de Primeira Instância, restando afastada a preliminar conhecida.
No mérito, inicie-se apontando que no Direito Tributário, geralmente a
responsabilidade por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da
vontade do agente ou responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu
afastamento. Nesse sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da
responsabilidade por infrações, determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
Ademais, ressalte-se que o lançamento sob julgamento diz respeito a obrigação
tributária acessória, com objetivo de uma prestação positiva (apresentação de TODOS os
documentos/informações/justificativas solicitados pela fiscalização), diferentemente de outras
exigências de obrigação principal, que dizem respeito a recolhimento de tributos, conforme
explicitado no art. 113, caput e §§, da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário
Nacional (CTN). Obviamente, uma vez que este auto de infração refere-se a descumprimento de
obrigação acessória, não há influência do fato do interessado ser ou não devedor de contribuição
previdenciária.
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Antes de adentrarmos nas pretensões do Defendente, imperioso que se faça uma
análise no disposto no inciso III, do art.32 da Lei 8.212/1991, in verbis:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por ela
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários à fiscalização.
De se notar que o fundamento legal para a autuação foi não prestar as
informações a que estava obrigada. Sendo assim, constata a ocorrência da
infração deve ser lavrado o Auto de Infração com a devida discrição da infração
cometida, o que ocorreu no presente caso.
...
Quanto ao segundo argumento apresentado pela Defesa - que jamais teve
qualquer relação com a empresa a GCT CGLOBAL COOPERATIVA DE TRABALHO
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.339 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720718/2012-96
6
DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA ADMINISTRATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO -
entendo que em nada altera a sua conduta de infração à legislação previdenciária.
Com efeito, o cumprimento das obrigações acessórias, seja formal ou
instrumental, objetiva dar meios à fiscalização tributária para que esta investigue
e controle o recolhimento de tributos a que o próprio sujeito passivo da obrigação
acessória ou outra pessoa, porventura, esteja obrigado. Logo, o que se pretende
coibir com a sanção não é a falta de recolhimento ou qualquer outro argumento,
mas sim a falta ou o atraso na prestação de informações. Que por sua vez pode,
ainda que indiretamente, causar prejuízo ao Erário Público.
Outra pretensão do Impugnante é a aplicação do artigo 172, II ou III do Código
Tributário Nacional - CTN, que trata da remissão do crédito tributário.
...
De se ver, portanto, que na remissão - uma das modalidades de extinção do
crédito tributário - ocorre o fato gerador do tributo e nasce a obrigação tributária.
Descumprida a norma tributária principal é facultada à autoridade administrativa,
mediante lei específica que regule, especificamente, a matéria ou o
correspondente tributo ou contribuição, conceder o perdão ou remissão da
obrigação ou crédito tributário.
Todavia, no caso da penalidade aplicada às infrações a legislação tributária, aplica-
se o instituto da anistia - uma das modalidades de exclusão do crédito tributário -
prevista nos artigos 180 a 182 do CTN:
...
Note-se que a anistia também equivale ao perdão, porém endereçado à infração
tributária punível. Quer dizer, é o perdão da penalidade aplicada por infração a
legislação tributária, ou seja, o anistiado deixa de receber a penalidade.
Dessa maneira, conforme exposto acima, não pode prosperar a intenção do
Impugnante em desqualificar o lançamento fiscal sob pretensa remissão do
tributo. Primeiro porque o instituto aplicável in casu seria a anistia, e depois
porque se faz necessária a existência de lei para a sua concessão.
...
Sendo assim, em princípio, não importa se o sujeito passivo tem ou não a
intenção de transgredir a legislação tributária, sendo irrelevante para a punição
do infrator o elemento subjetivo do ilícito, isto é, se houve dolo ou culpa na
prática do ato. De igual sorte, não importa perquirir a importância do crédito
tributário exigido. Para a aplicação da penalidade basta que se caracterize o fato
ocorrido como desobediência à legislação tributária. E, conforme demonstrado,
restou caracterizado o descumprimento ao determinado no art. 32, III e § 11 da
Lei n° 8.212/91.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.339 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720718/2012-96
7
A despeito do pedido da redução da multa aplicada, o Interessado argumenta que
não há nos autos provas de circunstâncias agravantes possível de justificar a
aplicação da multa em seu patamar mais auto.
A Lei n° 8.212/91, em seu artigo 32, inciso II, parágrafo 11, c/c artigo 92, define a
infração e estabelece os parâmetros quantitativos (limites mínimos e máximos) da
penalidade pecuniária, nos seguintes termos:
...
Dessa maneira, consoante se colhe dos dispostos acima colacionados, tem-se que
não assiste razão ao sujeito passivo quando argumenta que foi indevidamente
aplicada a multa no seu patamar mais alto. Isso porque, nos termos disposto no
art. 373 do RPS, os valores das multas são reajustados nas mesmas épocas e com
os mesmos índices utilizados para o reajuste dos benefícios de prestação
continuada.
No caso em comento, o dispositivo aplicado pela própria autoridade fiscal para a
gradação da multa foi art. 292, inciso I do Decreto n° 3.048/99, que é expresso no
sentido de que a multa deve ser aplicada em seu valor mínimo diante da ausência
de circunstância agravantes.
Assim sendo, com a edição da PORTARIA INTERMINISTERIAL N° 02, DE 06 DE
JANEIRO DE 2012, publicada no DOU de 09/01/2012, a partir de Io de janeiro de
2012, o valor da multa indicado no inciso II, do art. 283 do RPS é de RS 16.170,98,
o qual foi aplicado ao caso em discussão. Portanto, não há que se falar em valor
exagerado nem ausência de embasamento legal para o valor aplicado da multa.
...
Afastados assim, os argumentos meritórios em análise.
Por fim, deve ser ressaltado que as intimações ao contribuinte são realizadas em
seu endereço tributário eleito e atualizado pelo mesmo nos bancos de dados da Administração
Tributária, conforme destacado pela Súmula CARF no 110, cuja determinação cristalina é:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo".
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo
da matéria atinente a ilegitimidade passiva e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de
nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.339 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720718/2012-96
8
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 109
DF CARF MF
Original